Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE UTI AÉREA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes (consumidor e plano de saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o plano de saúde réu na obrigação de reembolsar, à autora, o valor despendido com a contratação do serviço de UTI aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de o plano de saúde ressarcir o consumidor que necessitava por prescrição médica de serviço de transporte de UTI aérea.; (ii) verificar se é cabível a compensação por danos morais pela negativa do plano de saúde em fornecer o serviço de transporte de UTI aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de responsabilidade do plano de saúde, quando houver necessidade atestada por prescrição médica, a transferência urgente do consumidor hospitalizado por meio do uso de UTI aérea. Situação que demonstrou a essencialidade de um atendimento imediato e especializado, reforçando a caracterização de uma emergência médica, cujo manejo não poderia ser adiado.
4. A recusa para a cobertura das despesas e prestação do serviço médico-hospitalar devidamente indicado vai além do mero aborrecimento, caracterizando violação de direitos da personalidade que enseja compensação pelos danos morais suportados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Os planos de saúde têm a obrigação de arcar com as despesas relacionadas ao tratamento médico, incluindo a remoção do paciente, sempre que for comprovadamente necessária para a continuidade do cuidado, desde que essa transferência ocorra dentro da área geográfica coberta pelo contrato, no território nacional”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/98, arts. 35-C e 12, inciso VI; Resolução Normativa no 259/2011, arts. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1938310, 07148657520248070001, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no PJe: 12/11/2024; TJDFT, acórdão 1943530, 07025156220238070010, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 27/11/2024.